Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1006847-80.2021.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E TIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) drogas localizadas no interior de lanchonete de propriedade da acusada, conforme características repassadas por denúncia anônima; (ii) apreensão de 17 porções de maconha e 30 de cocaína, escondidas em um pote de lenço umedecido; (iii) depoimentos policiais que relataram nervosismo da acusada e a localização da droga; (iv) acusada que informou que a droga pertencia ao seu convivente e se destinava ao consumo pessoal; (v) diligências policiais posteriores levantaram informações que confirmam a comercialização dos entorpecentes na lanchonete da acusada.
3. Requerimento: absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório demonstrou que a droga estava escondida no interior de um recipiente de lenço umedecido infantil, localizado dentro da lanchonete da acusada, em conformidade com as circunstâncias descritas nas denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar.
6. O depoimento dos policiais que participaram da apreensão é válido como meio de prova, notadamente porque corroborado por outros elementos dos autos e ausente qualquer indício de parcialidade.
7. Comprovado que a apelante mantinha em depósito os entorpecentes, com a finalidade de entrega a terceiros, inviável a absolvição por ausência de provas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 939.833/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006847-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE CORREIA DA SILVA - CPF: 018.831.031-26 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 928.131.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANA VITORIA CORREA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR BORGES DE BARROS FILHO - CPF: 021.052.401-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E TIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
drogas localizadas no interior de lanchonete de propriedade da acusada, conforme características repassadas por denúncia anônima;
(ii)
apreensão de 17 porções de maconha e 30 de cocaína, escondidas em um pote de lenço umedecido;
(iii)

depoimentos policiais que relataram nervosismo da acusada e a localização da droga;
(iv)
acusada que informou que a droga pertencia ao seu convivente e se destinava ao consumo pessoal;
(v)
diligências policiais posteriores levantaram informações que confirmam a comercialização dos entorpecentes na lanchonete da acusada.

3. Requerimento: absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório demonstrou que a droga estava escondida no interior de um recipiente de lenço umedecido infantil, localizado dentro da lanchonete da acusada, em conformidade com as circunstâncias descritas nas denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar.

6. O depoimento dos policiais que participaram da apreensão é válido como meio de prova, notadamente porque corroborado por outros elementos dos autos e ausente qualquer indício de parcialidade.

7. Comprovado que a apelante mantinha em depósito os entorpecentes, com a finalidade de entrega a terceiros, inviável a absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no
HC
n. 939.833/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosiane Correia da Silva
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do processo n. 1006847-80.2021.8.11.0002, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, e 500 (quinhentos) dias-multa, no
regime inicial semiaberto
.

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição da acusada, ao argumento de que não haveria provas suficientes da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id.

280500894).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 280500897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

289775352).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A acusada
Rosiane Correia da Silva
foi denunciada, juntamente com Agenor Borges de Barros Filho, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1006847-80.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 02 de fevereiro 2021, por volta das 18h00min, na Lanchonete LRV, localizada na Av. da Praia Grande, bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande/MT, os denunciados
ROSIANE CORREIA DA SILVA
e
AGENOR BORGES DE BARROS FILHO,
em conluio e união de esforços, mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que no estabelecimento denominado Lanchonete LRV, ocorria o tráfico de drogas e que as substâncias eram armazenadas em um recipiente de lenços umedecidos. De posse dessas informações, os agentes diligenciaram-se ao local, onde encontrava-se a denunciada
ROSIANE CORREIA DA SILVA
e os menores Ana Vitória Correa da Silva e Victor Lourenzo da Silva, sendo que de imediato visualizaram o recipiente supramencionado. Em seguida, verificaram que em seu interior continha
17 (dezessete) porções de Maconha, 30 (trinta) porções de Cocaína, 01 (um) tubo de linha branca e R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) em dinheiro
.

3) Ao ser indagada sobre os entorpecentes, a denunciada informou que pertencia ao denunciado
AGENOR BORGES DE BARROS FILHO
, convivente de
ROSIANE
, bem como, que havia mais drogas enterradas no quintal. Ato contínuo, foi realizada busca na tentativa de localizar as demais substâncias, porém não foram encontradas.

4) Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas dizendo, ainda, que os entorpecentes pertenciam ao denunciado
AGENOR
.

5) Posteriormente, investigadores de polícia civil, em cumprimento a ordem de serviço que tinha como objetivo intimar
AGENOR
e investigar o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, concluíram através do relatório policial às fls. 44/48-IP, que os denunciados estavam envolvidos com a mercancia de entorpecentes e que, inclusive,
ROSIANE
os informou que “mexia com a venda de drogas juntamente com seu amasiado Agenor[...]”.

A
materialidade do crime
restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 50294093, pelo Auto de Apreensão ID 50294094, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.72930-01, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
positivo
para presença de
“Cocaína”
e
“Maconha”,
pesando, respectivamente,
10,01 g (dez gramas e um centigrama) e 60,10 g (sessenta gramas e dez centigramas)
(...)
” (id. 280500416)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para absolver o corréu Agenor das imputações e condenar a apelante pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada com a condenação, a apelante interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A Defensoria Pública postula a absolvição, sob o argumento de que as provas dos autos são precárias e insuficientes para evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque a apelante nega a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 280500355), pelo termo de apreensão (id. 280500357), pelo laudo definitivo (id. 280500359), inexistindo dúvidas de que o material apreendido se trata de droga ilícita (10,01g de cocaína e 60,10g de maconha), de modo que não há insurgência recursal nesse ponto.

Quanto à autoria e tipicidade delitiva, as provas coligidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a conclusão de que a apelante traficava drogas na lanchonete de sua propriedade.

Conquanto tenha permanecido em silêncio na fase judicial, perante a autoridade policial a
apelante Rosiane
negou a prática delitiva e alegou que a drogas apreendidas pertenciam ao seu convivente Agenor, mas que se destinavam ao consumo pessoal (id.

280500373).

Interrogado em juízo, o corréu
Agenor Borges de Barros Filho
negou a traficância e ressaltou que possui trabalho lícito. Esclareceu que manteve um breve relacionamento amoroso com a apelante Rosiane, mas que nunca moraram juntos. Afirmou não ter qualquer vínculo com os entorpecentes apreendidos em poder de Rosiane, destacando que o material ilícito foi localizado unicamente com ela e que nenhuma substância ilícita foi encontrada em sua residência (relatório de mídias de id.

280500865).

Em contrapartida, o policial militar
Ricardo do Nascimento Dias
relatou em juízo que receberam denúncias anônimas de tráfico de drogas em uma lanchonete localizada na estrada da Praia Grande, as quais indicavam que o entorpecente estaria armazenado em um pote de lenço umedecido infantil.

No local, os policiais perceberam que a proprietária demonstrou nervosismo durante a abordagem e, após revista no estabelecimento, encontram diversas porções de drogas embaladas para comercialização, acondicionadas no pote de lenço umedecido. Ao ser questionada, a apelante afirmou que a droga pertencia a seu convivente e que ele a revendia para uma facção criminosa.

Por fim, o policial destacou que as circunstâncias observadas no local indicavam que a mulher era a responsável pela comercialização dos entorpecentes, utilizando-se da lanchonete como fachada, pois havia poucos produtos alimentícios no local.

Além disso, conforme relatório de investigação, em entrevista com moradores do bairro, os policiais civis levantaram a informação de que os denunciados eram amasiados e que ambos usavam e vendiam drogas na região.

Os investigadores informaram que se dirigiram até o local da apreensão e foram recebidos pela própria apelante, que lhes relatou que “
mexia com a venda de drogas juntamente com seu amasiado Agenor, que depois que foi presa, parou de vender e usar drogas
” (id. 280500351, pp. 61/62).

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. (...) Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova (...)
” (STJ, AgRg no
HC
n. 939.833/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 9/4/2025).

No caso, as circunstâncias da apreensão evidenciam o envolvimento da apelante com a traficância de drogas, notadamente porque o material foi encontrado nas condições descritas na denúncia anônima, isto é, escondida em uma embalagem de lenço umedecido para bebês, dentro da lanchonete de sua propriedade.

Em síntese, o depoimento dos policiais, aliado à apreensão da droga nas exatas circunstâncias descritas na denúncia anônima, corroboradas pelas diligências policiais, demonstram a autoria delitiva e a finalidade mercantil do material apreendido, razão pela qual se mostra inviável a absolvição por falta de provas.

Assim, comprovado que a apelante mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rosiane Correia da Silva
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025